Tribunal: TJMT
Processo: 1012674-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012674-15.2020.8.11.0000
Impetrante: Jessyca Nagano Bezerra
Paciente: Jocineis Pereira dos Santos
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jocineis Pereira dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.
A impetrante relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, praticado contra a sua enteada, por diversas vezes, aparentemente em continuidade delitiva.
No entanto, assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e que o magistrado de origem decretou a prisão preventiva com base unicamente em argumentos retóricos e genéricos, tais como a gravidade em abstrato do crime.
Ademais, ressalta que a vítima foi morar com o genitor em cidade diversa daquela em que reside o paciente, motivo pelo qual não haveria risco de que voltasse a ser molestada por ele.
Consigna ainda que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa no distrito da culpa e profissão definida, de modo que as medidas cautelares alternativas se mostrariam suficientes para a garantia da ordem pública.
Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, expedindo-se o “salvo conduto”, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, caso se entenda necessário.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva.
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Do exame superficial da decisão objurgada, próprio dessa fase de cognição sumária, observo que o Juízo de primeira instância motivou a necessidade da custódia preventiva, por visualizar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ao fundamento de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, que revelam a prática, em tese, do delito de estupro de vulnerável praticado pelo paciente contra a sua enteada, por diversas vezes, inclusive no seu próprio domicilio.
Além disso, o magistrado considerou que a maneira como os crimes ocorreram denotam a gravidade da conduta, já que existem notícias de que o beneficiário chegou a se deslocar de Gaúcha do Norte para Paranatinga apenas para praticar o delito, além de ter cometido os abjetos atos contra a sua “enteada”, tanto dentro do próprio domicílio quanto em um motel da cidade.
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Finalmente, entendo que o fato de a genitora da vítima, companheira do paciente, aduzir que pretende retomar o relacionamento com ele e que não vê risco para a ofendida, não impõe a automática concessão da liberdade, notadamente porque o crime praticado é de ação penal pública incondicionada e não depende da vontade dos representantes da ofendida para o seu processamento.
Da mesma forma, a alegação de que a vítima reside atualmente em outra cidade também não impede a manutenção da constrição cautelar, especialmente porque existem evidências de que em pelo menos uma oportunidade o beneficiário se deslocou entre as cidades de Gaúcha do Norte e Paranatinga tão somente para praticar o delito.
Finalmente, não procede a alegação de que a pandemia da chamada Covid-19 poderia resultar em atraso da instrução processual, inclusive porque o mandado de prisão aparentemente não foi cumprido, razão pela qual não há falar em excesso de prazo, cuja situação será avaliada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.
Diante desse quadro fático, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo e a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator